Tribunal: TJSP
Processo: 2145284-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de expansão de telefonia. Ação indenizatória julgada procedente. Liquidação de sentença por arbitramento. Necessidade de perícia contábil. Remuneração do perito que deve ser adiantada pelo vencido. Questão dirimida pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (REsp. no 1.274.466/SC). Recurso provido.